Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação Cível. Rescisão contratual. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Devolução dos valores pagos. Índice de correção monetária. Sucumbência mínima da autora.
1. O atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do contrato, devendo o promitente vendedor restituir ao adquirente os valores que dele recebeu, corrigidos desde o desembolso, além da multa moratória pactuada.
2. A correção monetária dos valores a serem restituídos deve ser feita pelo INPC, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.
3. Ante a sucumbência mínima da autora, os ônus respectivos devem ser integralmente suportados pela ré.